Tribunal: CARF
Processo: 15922.000030/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000030/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.304 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
MARIA CLOTILDE PAVANELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas
no valor total R$ 18.550,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000030/2009-38
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.304 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000030/2009-38

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 14/19), lavrada em
17/11/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de dedução indevida
com despesas de instrução, no valor de R$ 438,00 e dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 23.445,23.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/12), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 01/11, alegando,
em síntese, que:
• Intimada a comprovar os valores relativos apenas às despesas médicas,
apresentou documentação hábil e idônea, confirmando a efetiva prestação dos serviços
médicos e os dispêndios com instrução;
• Entretanto, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí, ao analisar a
documentação, glosou os valores deduzidos a título de despesas médicas e os gastos
com plano de saúde e previdência que sequer tinham sido solicitadas comprovações.
Ressalta, ainda uma vez mais, que, no Termo de Intimação Fiscal recebido, não foram
solicitadas comprovações do plano de saúde e previdência;
• A dedução de despesas médicas é direito do contribuinte, de acordo com o
que dispõe a Lei 9.250/95. Anexa acórdãos que tratam destas deduções;
• Conforme já ressaltado, apresentou todos os recibos que comprovam as
despesas médicas em comento. Os documentos são personalizados, contêm assinatura,
carimbo, CPF e número de registro do profissional no órgão competente, o que reforça
a veracidade e boa-fé dos emitentes;
• Apresenta declaração dos profissionais que atestam a efetiva prestação dos
serviços médicos declarados e são relativas aos recibos já entregues à Fiscalização;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.304 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000030/2009-38

• Assim, apresentados os recibos que foram ratificados por declarações
emitidas pelos profissionais prestadores dos serviços médicos resta confirmar indevida
a exigência formalizada nesta Notificação de Lançamento;
• O Termo de Intimação que iniciou a fiscalização da impugnante não
solicitava que fossem comprovados gastos obtidos com plano de saúde e previdência.
Por essa razão, seguem os recibos anexos que comprovam os efetivos dispêndios com
plano de saúde e previdência Sul América e que totalizam R$ 4.895,23. Assim, não
procede a alegação da Fiscalização de Jundiaí quando informa “ não foram
apresentados comprovantes”, sendo que nem mesmo foram solicitados. Desse modo,
confirmase que a exigência formalizada é totalmente indevida;
• A dedução de despesa com instrução é direito do contribuinte, conforme o
disposto na Lei 9.250/95. Junta julgados que mostram a aceitação da dedução referida.
Assim, junta cópia dos pagamentos relativos às despesas com instrução do
dependente, Júlio Pavanelli, filho da impugnante, regularmente informado na
DIRPF/2004, que comprovam o efetivo dispêndio incorrido em 2003. Não há razão
para subsistir a exigência fiscal formalizada na presente Notificação de Lançamento.
Assim, confia que será reconhecida a improcedência do questionado lançamento
de ofício e cancelada a exigência fiscal ora contestada, pelos motivos aqui registrados.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-52.687 (e-fls. 88/99), os membros da 11a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por
unanimidade de votos, decidiram pela procedência parcial da impugnação, mantendo o crédito
tributário e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
...
Dedução Indevida de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II,
alíneas "a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
...
Do total de despesas médicas, no valor de R$ 28.445,23, foi glosada a
dedução relativa às despesas médicas abaixo especificadas no valor de R$ 23.445,23:
A contribuinte apresentou, em sua impugnação, os seguintes documentos:
...
Destaque-se que os oito recibos do fisioterapeuta Rogério Ortolan Nonno não
contêm informações sobre o paciente do tratamento, nem endereço do profissional,
portanto, estão em desacordo com a legislação acima colacionada.
Não foram apresentados os recibos da fonoaudióloga Daniele Pelarin da Silva,
nem da terapeuta e orientadora educacional, Andréa Pelarin da Silva.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.304 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000030/2009-38

Desse modo, devem ser mantidas as glosas relativas às deduções das três
despesas acima relacionadas no valor total de R$ 18.550,00.
Na fl. 17, a contribuinte apresentou um documento da Associação Paulista de
Medicina que informa que houve pagamentos, no ano de 2003, à Sul América Seguro
Saúde S.A., CNPJ: 86.878.469/000143.
Primeiramente, vale destacar que a contribuinte não informou este CNPJ para
nenhuma das despesas de sua DIRPF/2004.
Verifica-se, na Complementação e Descrição dos Fatos, fl. 14 verso, da presente
Notificação de Lançamento, que o motivo da glosa referente à despesa com Sul
América Seguro Saúde, CNPJ: 01.685.053/000156 está relacionado à falta de
apresentação de comprovantes de pagamentos.
A contribuinte teria que provar que realmente efetuou os pagamentos
relacionados pela declaração da Associação Paulista de Medicina, para que ficasse
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução. Para tal comprovação, a
impugnante poderia apresentar cópias de comprovantes bancários de pagamento à Sul
América Seguro Saúde S.A.
Assim, por não restar comprovada tal despesa, deve ser mantida a glosa
referente a esta dedução no valor de R$ 3.147,47.
Na fl. 43, a contribuinte apresentou um “Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte” de Sul América
Seguros de Vida e Previdência S.A., CNPJ, 01.704.513/000146, em que consta, para o
ano-calendário 2003:
Contribuição à Previdência Privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada
Individual – FAPI no valor de R$ 632,78.
A contribuinte apresentou nas fls. 44/56 boletos bancários do Unibanco, cujo
Cedente é Sul América Aetna Seguros de Vida e Previdência S/A e Sacado Maria
Clotilde Pavanelli e recibos de pagamento que totalizam R$ 632,78.
Assim, deve ser retirada a glosa referente a esta dedução no valor de R$
632,78.
Ressalte-se que não há, nos autos, qualquer comprovação de pagamento
referente aos dados abaixo que foram informados na DIRPF/2004 pela contribuinte:
- 61.565.131/0001-00 SUL AMÉRICA SEGUROS GERAIS S.A. R$ 1.114,98
Por todo o acima exposto, deve se mantida a glosa referente às despesas
médicas no valor de R$ 22.812,45.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
103/114), alegando, de forma resumida o transcrito a seguir:
...
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.304 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000030/2009-38

Contrariamente ao que consta da decisão recorrida, a Recorrente trouxe aos
autos elementos suficientes para provar a efetiva realização dos tratamentos, bem
como do pagamento e do recebimento por parte dos Profissionais. Registre-se que os
documentos são personalizados, contendo assinatura, carimbo, número do Cadastro da
Pessoa Física (CPF) e número de registro do profissional no órgão competente, o que
reforça a veracidade e boa-fé dos emitentes.
...
Frise-se que, a Recorrente durante a fiscalização, apresentou todos os recibos
médicos solicitados pela Administração e quando da Impugnação apresentou além dos
recibos dos profissionais, declarações deles que atestam o efetivo recebimento dos
valores discriminados em cada recibo. Dessa forma, não resta nenhuma controvérsia.
No entanto, o i. Relator afirma que os documentos emitidos pelos Profissionais
Rogério Ortolan Nonno, Daniele Pelarin da Silva e Andrea Pelarin da Silva não
são hábeis para comprovar as despesas suportadas pela Recorrente, pois, no entender
do julgador, (i) não contêm informações sobre o paciente do tratamento e, (ii) não
indicam o endereço do profissional
...
4. DOS GASTOS COM SEGUROS
...
Por essa razão, foram anexados em fase de Impugnação, recibos e declarações
que comprovam os efetivos dispêndios com seguros de saúde e previdência Sul
América, os quais totalizam o montante abaixo discriminado:
...
Ademais, merece destaque trecho do documento enviado pela empresa de
Seguro Saúde Sul América, anexado aos presentes autos, comprovando o efetivo
pagamento das despesas com Plano de Saúde:
Atendendo seu pedido, informamos que constam os seguintes pagamentos no ano de
2003, referentes à sua participação no Plano de Saúde estipulado pela Associação
Paulista de Medicina com a Sul América [...]
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.304 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000030/2009-38

Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
22.812,45.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 17), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$********23.445,23, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosa no valor total de R$ 23.445,23, relativos aos Profissionais discriminados
abaixo: Rogério Ortolan Nonno, CPF: 219.832.708-22, R$ 6.550,00; Daniele Pelarin
da Silva, CPF: 292.505.328-90, R$ 4.000,00; Andréa Pelarin da Silva, CPF:
286.696.998-77, R$ 8.000,00,cujos recibos não atendem ao disposto no. Art. 80,§1',
III do decreto n' 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda). Sul América
Seguros de Vida e Previdência, CNPJ: 01.704.513/0001-46, R$ 632,78; Sul América
Seguros, CNPJ: 01.685.053/0001-56, R$ 3.147,47; Sul América Seguros Gerais,
CNPJ: 61.565.131/0001-00, R$ 1.114,98 para os quais não foram apresentados
comprovantes.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção parcial das glosas (e-fls.
96/97), foi a seguinte:
Destaque-se que os oito recibos do fisioterapeuta Rogério Ortolan Nonno não
contêm informações sobre o paciente do tratamento, nem endereço do profissional,
portanto, estão em desacordo com a legislação acima colacionada.
Não foram apresentados os recibos da fonoaudióloga Daniele Pelarin da Silva,
nem da terapeuta e orientadora educacional, Andréa Pelarin da Silva.
Desse modo, devem ser mantidas as glosas relativas às deduções das três
despesas acima relacionadas no valor total de R$ 18.550,00.
Na fl. 17, a contribuinte apresentou um documento da Associação Paulista de
Medicina que informa que houve pagamentos, no ano de 2003, à Sul América Seguro
Saúde S.A., CNPJ: 86.878.469/000143.
Primeiramente, vale destacar que a contribuinte não informou este CNPJ para
nenhuma das despesas de sua DIRPF/2004.
Verifica-se, na Complementação e Descrição dos Fatos, fl. 14 verso, da presente
Notificação de Lançamento, que o motivo da glosa referente à despesa com Sul
América Seguro Saúde, CNPJ: 01.685.053/000156 está relacionado à falta de
apresentação de comprovantes de pagamentos.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.304 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000030/2009-38

A contribuinte teria que provar que realmente efetuou os pagamentos
relacionados pela declaração da Associação Paulista de Medicina, para que ficasse
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução. Para tal comprovação, a
impugnante poderia apresentar cópias de comprovantes bancários de pagamento à Sul
América Seguro Saúde S.A.
Assim, por não restar comprovada tal despesa, deve ser mantida a glosa
referente a esta dedução no valor de R$ 3.147,47.
...
Ressalte-se que não há, nos autos, qualquer comprovação de pagamento
referente aos dados abaixo que foram informados na DIRPF/2004 pela contribuinte:
- 61.565.131/0001-00 SUL AMÉRICA SEGUROS GERAIS S.A. R$ 1.114,98
Bem, o ponto de discordância desta lide resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência dos recibos apresentados pelo contribuinte para comprovação das despesas efetuadas
com profissionais da área médica/odontológica visando a dedução da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física, quando estes não indicarem expressamente quem foi a pessoa
beneficiada pelos serviços médicos/odontológicos e o endereço dos prestadores de serviços.
Além disto, a necessidade de apresentar comprovantes de pagamento (boletos
ou transferências bancárias) para que as despesas relativas à planos de saúde sejam
consideradas efetivas para fins de dedução da base de cálculo do IRPF.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.304 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000030/2009-38

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Consta dos autos declarações, recibos (e-fls. 24/29), laudos e exames de imagem
(e-fls. 30/47), junto com a peça impugnatória da interessada, no intuito de comprovar a
regularidade da prestação dos serviços médicos/odontológicos.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Vemos que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Da Glosa sobre os Recibos Médicos
Vemos que o agente fiscal glosou os recibos médicos por entender que não
atendiam ao disposto no Art. 80, §1°, III do decreto n° 3.000/1999.
A i. relatora de piso especificou melhor esta glosa delimitando-a pelas ausências
da identificação do paciente ou beneficiário dos serviços médicos e/ou odontológicos e do
endereço dos respectivos prestadores de serviços.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.304 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000030/2009-38

Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Da análise das declarações acostadas aos autos, entendo que as mesmas informam
que os beneficiários dos serviços médicos/odontológicos foram a própria recorrente e seu
dependente.
Em relação a ausência do endereço do prestador nos recibos, a legislação vigente
exige que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço, CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem como a indicação do
beneficiário do serviço prestado.
Em que pese o disposto na legislação acima, a Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna no 7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
...
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosa
da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade, a
autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a realização de diligências
ou se utilizando de informações existentes na própria Administração. Conforme
compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 37 da lei
9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para comprovação da
despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas provas ou buscando as
informações necessárias nos sistemas informatizados da própria Administração,
evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos desnecessários nos processos
envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que permite
que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes à Receita
Federal do Brasil.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.304 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000030/2009-38

Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a ausência
de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos contribuintes,
com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo a ela o julgamento
a respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas nos sistemas da
RFB.
Como visto, a Solução de Consulta em destaque demonstra que esta deficiência
nos recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de ofício.
Além disso, quando a ausência de endereço dos prestador a única falha constante
do recibo, a jurisprudência deste Conselho é majoritária pela sua aceitação, ementas in verbis:
Acórdão no 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas médicas a
ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o no CPF e não
havendo qualquer indício em desfavor da realização da despesas, deve ser restabelecida
a dedução. Recurso provido em parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de identificação
do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual se
identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
ENDEREÇO
DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência da
descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para comprovar
despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem à autoridade fiscal glosar a
dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum outro elemento a
evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Quanto à ausência dos recibos relativos aos serviços prestados pela fonoaudióloga
Daniele Pelarin da Silva e da terapeuta e orientadora educacional, Andréa Pelarin da Silva, como
bem observou o julgamento anterior, faço as seguintes considerações.
Apesar de os recibos não integrarem o respectivo processo administrativo, pode-
se inferir que eles foram apresentados à autoridade lançadora durante o procedimento de
revisão dos valores declarados, pois a complementação da descrição dos fatos desta notificação
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.304 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000030/2009-38

de lançamento (e-fls. 17) discrimina individualmente todos os profissionais médicos envolvidos
e expressa como motivação para a glosa “cujos recibos não atendem ao disposto no art. 80, §1o,
III do Decreto no 3.000/1999”. Fato que interpreto no sentido de que a autoridade fiscal teve sob
sua análise todos os recibos das despesas médicas desta lide.
Reforça este entendimento, também o fato de a interessada, tanto em sua peça
inicial como na recursal, destacar a informação de que apresentou todos os recibos que
comprovam a efetiva utilização dos serviços médicos prestados.
Desta forma, dou como superada a ausência física destes documentos nos autos e
como a crítica sobre os mesmos delimita-se a não cumprimento dos requisitos legais, penso ser
razoável supor que as falhas são as mesmas das apontadas nos recibos de Rogério Ortolan
Nonno.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
relativas a recibos, no valor total de R$ 18.550,00.
Da Glosa sobre as Despesas com Plano de Saúde
Relativamente a este ponto, vemos que o procedimento fiscal indicou que não
foram apresentados comprovantes, ou seja, durante o lançamento a autoridade fiscal não analisou
nenhum documento apresentado pela contribuinte com o fito de comprovar tais despesas. Tanto
foi assim que a interessada argumenta que no Termo de Intimação Fiscal não havia qualquer
solicitação para que fossem comprovados estes gastos.
Fato é que apresentou declaração (e-fls. 22) e comprovante de rendimentos (e-fls.
23), no intuito de comprovar tais dispêndios.
O julgamento anterior verificou que a interessada apresentou um documento da
Associação Paulista de Medicina que informa que houve pagamentos, no ano de 2003, à Sul
América Seguro Saúde S.A., CNPJ: 86.878.469/000143, sendo que não informou este CNPJ para
nenhuma das despesas de sua DIRPF/2004.
Além disso, entendeu que, para que ficasse caracterizada a efetividade da despesa
medica a contribuinte deveria apresentar de comprovantes bancários de pagamento.
Bem, entendo que a responsabilidade pelo preenchimento e pelo conteúdo
informado na Declaração de Ajuste Anual (DAA), é exclusiva de seu declarante.
Isto posto, e considerando que não há coincidência entre as pessoas jurídicas
declarada em DIRPF e a constante na declaração (e-fls. 22), voto pela manutenção integral
desta glosa com despesas médicas, no valor de R$ 3.147,47.
Relativamente as despesas com Sul América Seguros Gerais S.A., CNPJ no
61.565.131/0001-00, no total de R$ 1.114,98, o julgamento anterior entendeu que não há nos
autos qualquer comprovação de pagamento.
Com efeito, vê-se que a interessada tenciona fazer comprovação daqueles gastos
com o comprovante de rendimentos (e-fls. 23) emitido pela Prefeitura Municipal de Itatiba que,
em seu campo (6- Informações complementares), traz a seguinte informação:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.304 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000030/2009-38

- Despesas Médico-Odonto-Hospitalares 1.114,98
Veja-se que naquele documento não há a identificação da pessoa física/jurídica
com a qual foram realizados os pagamentos de tais despesas.
A interessada não apresentou nenhum outro documento a fim de complementar
esta comprovação.
Assim, entendo que a interessada também não logrou êxito em comprovar as
despesas com plano de saúde Sul América Seguros Gerais S.A., CNPJ no 61.565.131/0001-00,
votando também pela manutenção integral desta glosa.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar parcialmente suas despesas médicas/odontológicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas no valor total
R$ 18.550,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital